Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ERRO DE PROIBIÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. VALOR INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus por crimes de parcelamento irregular do solo urbano (artigo 50, III, c/c parágrafo único, inciso I, da Lei 6.766/1979) e, no caso da corré, também por crimes ambientais (artigos 40, 40-A, § 1o, e 48, c/c artigo 15, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.605/1998). Os apelantes pleitearam absolvição por insuficiência de provas, ausência de dolo, erro de proibição e desistência voluntária, além de revisão de multas, indenização e perdimento de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de parcelamento irregular e dos delitos ambientais;
(ii) definir se há erro de proibição ou ausência de dolo aptos a afastar a responsabilidade penal; (iii) avaliar se a desistência voluntária poderia afastar a tipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade se demonstra por laudos periciais, relatórios policiais, informações do IBRAM e da TERRACAP e prova oral colhida em juízo.
4. A autoria de Danilo resta comprovada pela publicação de anúncio em plataforma digital ofertando lotes de parcelamento irregular; a de Ana Paula, pela entrega do croqui, pela divisão física do solo e pela supressão de vegetação em área de preservação.
5. O dolo se caracteriza pelas circunstâncias concretas: a experiência profissional de Danilo como corretor de imóveis e a posse prolongada de Ana Paula sem documentação idônea afastam a alegação de desconhecimento.
6. O erro de proibição não se configura, pois a ilicitude das condutas é notória, sobretudo em áreas sabidamente protegidas no Distrito Federal, cabendo à defesa provar a inevitabilidade do desconhecimento, ônus não cumprido.
7. A desistência voluntária não se aplica, porque o crime de parcelamento irregular consuma-se com a mera veiculação do anúncio, sendo delito formal.
8. O perdimento de bens (computador e celular) é cabível, pois foram utilizados como instrumentos do crime (CP, art. 91, II, “a”).
9. O valor da indenização por danos ambientais, fixado com base em laudo pericial, observa os artigos 387, IV, CPP e 20 da Lei 9.605/1998, revelando-se proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O crime de parcelamento irregular do solo consuma-se com a veiculação do anúncio, independentemente da efetiva venda.
O dolo pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto e da experiência profissional do agente.
O erro de proibição não se aplica quando a ilicitude é notória, cabendo à defesa demonstrar a sua inevitabilidade.
A desistência voluntária não afasta a tipicidade quando o delito já se encontra consumado.
O dano ambiental em unidade de conservação caracteriza crime independentemente de se tratar de área de proteção permanente ou de uso sustentável.